Tribunal: TJMT
Processo: 0011216-25.2018.8.11.0040
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011216-25.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEIDSON BRUNO DA SILVA (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), GRACIELE ZANATELLI (ASSISTENTE), RAFAEL RODRIGUES DA SILVA LIMA - CPF: 042.007.141-59 (ASSISTENTE), LUCIMAR FRITSCH DA SILVA - CPF: 022.730.569-82 (ASSISTENTE), GRACIELE ZANATELI - CPF: 043.690.851-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal contra sentença condenatória por crime de lesão corporal qualificada pela violência de gênero, com aplicação das disposições da Lei no 11.340/2006. A defesa postula absolvição, sob alegação de insuficiência de provas e invocação do princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está comprovada por laudo pericial, boletim de ocorrência e documentos oficiais que confirmam as lesões sofridas pela vítima.

4.

A autoria do crime é evidenciada pelos depoimentos da vítima, corroborados por testemunho de agente policial e demais elementos constantes dos autos.

5.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando harmônica com os demais indícios e provas documentais.

6.

A alteração parcial do relato da vítima em juízo não compromete a confiabilidade da prova, especialmente diante de contexto de possível reconciliação e vulnerabilidade.

7.

Não se aplica o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório confirma a existência do fato criminoso e a autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos.

2.

A alteração parcial da versão da vítima não afasta a credibilidade das demais provas, especialmente quando há outros indícios que confirmam a ocorrência da agressão.

3.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há provas suficientes da materialidade e autoria do delito.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
CNJ, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero; TJMT, N.U 1008277-59.2024.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal; TJMT, N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, Quarta Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Weidson Bruno da Silva
,
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0011216-25.2018.8.11.0040, pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou como incurso no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006
, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, absolvendo-o, entretanto, da imputação concernente ao delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35,
caput
, do mesmo diploma legal.

Inconformado com a condenação, o recorrente apresentou as razões recursais no id. 290482414, sustentando, em síntese: (a) a
absolvição
, por insuficiência de provas que sustentem a condenação; (b) alternativamente, a
atipicidade da conduta,
sob o argumento de que os atos praticados configurariam meros atos preparatórios, impuníveis, uma vez que a droga não chegou a ser entregue ao destinatário.

Em contrarrazões vistas no id. 290482419, o Ministério Público rechaça as pretensões formuladas e pugna pelo
desprovimento
do apelo, entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, conforme ementa assim sintetizada:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE POSSUEM FÉ PÚBLICA E CREDIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA DAS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, SOB A ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE SUA CONDUTA DIANTE DE AUSÊNCIA DE ATOS EXECUTÓRIOS.
INADMISSIBILIDADE.
IN CASU, A RESPONSABILIDADE CRIMINAL ESTÁ CONSUBSTANCIADA, MORMENTE, PELA CONFISSÃO E DELAÇÃO DA INFORMANTE GRACIELE EM AUTOS APARTADOS, A QUAL AFIRMOU QUE SEU ESPOSO WEIDSON, À ÉPOCA, SOLICITOU QUE ELA ADENTRASSE À PENITENCIÁRIA COM OS ENTORPECENTES, CASO CONTRÁRIO, CANCELARIA SUA CARTEIRINHA DE VISITANTE. NESSE SENTIDO, VERIFICA-SE QUE O ACUSADO TINHA CONHECIMENTO PRÉVIO E PLENO DOMÍNIO DA CONDUTA DA ESPOSA, NÃO SENDO, PORTANTO, ATÍPICA A CONDUTA POR ELE PRATICADA.
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”
(id. 295963376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai dos autos que o Ministério Público denunciou
Weidson Bruno da Silva

como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput e artigo 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, pois no dia 12 de julho de 2015, por volta das 10h10min, no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT,
Weidson Bruno da Silva
teria adquirido substância entorpecente de sua então companheira, Graciele Zanatele, na quantidade de 32,42g (trinta e dois gramas e quarenta e dois centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nas dependências do referido estabelecimento prisional.

Narra a peça acusatória que, enquanto segregado no Centro de Ressocialização, o acusado iniciou relacionamento amoroso com Graciele Zanatele. Durante essa relação, o denunciado passou a solicitar à sua companheira que trouxesse drogas para o interior do presídio, valendo-se do fato de que as mulheres não passariam por revista minuciosa ao adentrarem a unidade prisional. Graciele, por diversas vezes, teria negado o pedido do denunciado, entretanto, este a ameaçava, afirmando que cancelaria sua carteira de visitante caso não atendesse às suas solicitações.

No dia dos fatos, Graciele, seguindo ordens do apelante, teria comparecido ao Centro de Ressocialização com drogas ocultas em suas partes íntimas. Os agentes penitenciários, desconfiados da atitude de Graciele - que havia informado que buscaria o almoço do companheiro, mas retornou ao presídio sem a refeição - conduziram-na a uma sala reservada. Neste momento, os agentes perceberam certa movimentação estranha e, após realizarem buscas na sala, encontraram uma porção de substância análoga à maconha enrolada em um absorvente, escondida embaixo da cadeira onde Graciele havia estado sentada.

Ainda conforme consignado na exordial, em juizo Graciele confessou que após tamanha insistência e ameaças de cancelar sua carteira de visitante, do increpado WEIDSON Graciele concordou em trazer consigo drogas para o indigitado segregado no CRS

Ademais, narra também que, nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, o indigitado WEIDSON BRUNO DA SILVA, associou-se à outra pessoa, com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas (id. 295963376).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
, resultando na condenação do acusado como incurso nas penas do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 e, por outro lado, na sua absolvição quanto ao crime descrito no art. 35, caput, c/c artigo 40, inciso III da Lei citada, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em relação a essa percepção do Juízo de primeira instância, a parte exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados, passando-se, pois, à análise das pretensões arguidas.

I.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória por carência de provas,
não merece prosperar
.

Tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito vinculado à Lei de Drogas encontram-se satisfatoriamente comprovadas, sobretudo pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Laudo Pericial no 3.14.2015.19639-01, que atestou tratar-se de
Cannabis sativa L. (maconha), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, com massa líquida de 32,42 gramas, bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

O agente penitenciário
Rafael Rodrigues da Silva Lima
, ouvido em juízo, relatou com detalhes que, após ser flagrada com o entorpecente, Graciele confessou que estava levando a droga para o apelante, tendo inclusive afirmado que não era a primeira vez que realizava tal conduta a pedido dele, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:

"[...] que haviam recebido denúncia sobre Graciele, e que, em razão disso, foi abordada na entrada do setor de visitas do centro de ressocialização e encaminhada para o setor de raio x do hospital regional. Declarou que, realizada revista na suspeita, em sala separada do CRS, foi feita revista na sala antes de levá-la ao hospital, e embaixo da cadeira onde Graciele estava sentada, foi encontrada porção de entorpecente análoga à maconha. Relatou que, indagada pelas autoridades, Graciele confessou ter levado a droga para o réu, que já havia feito isso outras vezes, e tentou convencer os agentes que não a levassem para a delegacia. Relatou que Graciele não entrou em detalhes sobre o modus operandi das outras vezes em que levou droga ao réu. Disse que a droga sequer chegou à cela do réu Wedson, sendo interceptada antes em sala separada. [...]"

O depoimento acima transcrito encontra corroboração nas declarações da agente penitenciária
Lucimar Flitsch da Silva
, que confirmou que Graciele foi flagrada dispensando porção de entorpecentes embaixo de uma cadeira durante procedimento de revista em sala separada.

Oportunamente, importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 08101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“1. A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem. (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.).

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente ca-so" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

A alegação defensiva de que Graciele teria agido por iniciativa própria, sem conhecimento ou solicitação do apelante, não encontra respaldo no conjunto probatório. Embora a informante tenha modificado sua versão ao ser ouvida durante a instrução processual nestes autos, afirmando ter agido por conta própria para "agradar" o companheiro, tal retratação deve ser analisada com a devida cautela.

É imperioso destacar que, em seu depoimento prestado na fase inquisitorial, Graciele confessou detalhadamente que havia levado a droga a pedido do apelante, após este tê-la ameaçado com o cancelamento de sua carteira de visitante caso não atendesse à solicitação. Disse também que na noite anterior ao fato, o réu encomendou a droga a ela por ligação feita de dentro do centro de ressocialização de Sorriso, pedindo que pegasse o entorpecente com sua irmã Carol (menor) e entregasse a ele durante a visita (id. 290481941).

Também vale ressaltar que, nos autos do processo no 0006696-27.2015.8.11.0040 em que foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, Graciele ratificou judicialmente esta versão, dizendo que levou o entorpecente a pedido do então companheiro.

Assim, mostra-se evidente que a retratação de Graciele em juízo nestes autos não possui a credibilidade necessária para afastar a responsabilidade penal do apelante, especialmente quando confrontada com suas declarações anteriores, prestadas tanto na fase policial quanto judicialmente em outro processo, além dos depoimentos firmes e coerentes dos agentes penitenciários.

Ademais, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, não se pode descartar a possibilidade de que a súbita mudança no depoimento de Graciele tenha decorrido de eventual ameaça por parte do apelante, considerando que este, à época da instrução processual, já se encontrava em regime semiaberto. É notório que, em crimes relacionados ao tráfico de drogas, especialmente aqueles praticados em ambiente prisional, é comum a ocorrência de intimidações e ameaças a testemunhas e informantes.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação da teoria do domínio do fato, reconhecendo-se o apelante como autor mediato do delito, por ter sido o mandante e o mentor intelectual do delito, exercendo pleno controle sobre os acontecimentos e utilizando intermediária para a execução do crime.

A propósito, sobre o tema, este Tribunal de Justiça já se manifestou do seguinte modo:

“(...)
Embora o apelante, de fato, não tenha praticado pessoalmente quaisquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, é incontroverso que agiu em conluio com sua genitora, a coacusada Divina Ribeiro da Silva, sendo corresponsável pela aquisição e ingresso da droga escondida nas vestes dela, conforme prova oral estampada nos autos,
incorrendo no respectivo tipo penal como autor mediato,
uma vez que foi mandate e mentor intelectual do delito, detendo, assim, completo domínio do fato e utilizando-se de longa manus para sua concretização. (...)
in casu, a responsabilidade do apelante pelo ilícito apurado decorre da regra de extensão insculpida no artigo 29 do Código Penal, o qual dispõe que: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
(N.U 0002073-21.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 14/12/2024).

“(...) Tendo o réu conhecimento prévio e pleno domínio da conduta da corré, que tentou ingressar com droga em estabelecimento prisional, deve ser condenado pelo delito de tráfico de drogas", sendo "desnecessária, para a configuração do delito de tráfico, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final (...)”.
(TJMT 00151534220158110042, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2021).

Portanto,
não merece acolhimento
a tese defensiva de insuficiência probatória, uma vez que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é robusto e coeso, permitindo concluir, com a segurança exigida para o decreto condenatório, pela participação ativa do apelante no delito de tráfico de drogas, na modalidade de autoria mediata.

2.
Da alegada atipicidade da conduta

Em sede subsidiária, sustenta a defesa técnica a atipicidade da conduta imputada ao apelante, ao argumento de que, mesmo se reconhecida a veracidade da solicitação de droga, tal ato não ultrapassaria os contornos do mero ato preparatório, insuscetível de sanção penal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a mera solicitação de entrega de droga no interior de estabelecimento prisional, sem que o entorpecente chegue ao seu destinatário final, configura, no máximo, ato preparatório impunível (AgRg no REsp n. 1.999.604/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Contudo,
in casu
, a conduta do apelante transcendeu a mera solicitação
, alcançando o domínio executivo do
iter criminis
. Com acerto, o juízo de origem assim fundamentou a condenação:

“Portanto, denota-se que elementos de prova acima salientados são provas e indícios claros do cometimento do crime, permitindo concluir que o acusado WEIDSON,
muito embora não tenha tido contato com o produto proscrito, é considerado autor mediato do crime cometido por Graciele, haja vista a unidade de desígnios existente entre estes, ficando assim evidenciado o domínio funcional do fato por parte do réu na empreitada criminosa.

Em atenção à notória
teoria do domínio do fato, WEIDSON atuou como coautor do crime, uma vez que solicitou que Graciele adentrasse ao presídio com drogas, coordenando sua conduta, para que esta levasse as drogas no interior do estabelecimento prisional,
pouco importa se destinada a posterior revenda à terceiros ou para seu próprio consumo pessoal. Certo é que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso é firme no sentido de que “tendo o réu conhecimento prévio e pleno domínio da conduta da corré, que tentou ingressar com droga em estabelecimento prisional, deve ser condenado pelo delito de tráfico de drogas. 2. É desnecessária, para a configuração do delito de tráfico, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final”. (TJ-MT 00151534220158110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2021)”
(id. 290482412).

A configuração da autoria mediata no presente caso decorre precisamente do domínio exercido pelo apelante sobre a vontade de Graciele, que atuou como instrumento para a execução do delito. Esse domínio da vontade afasta a caracterização da conduta como mero ato preparatório, inserindo-a no âmbito da execução delitiva.

Com efeito, o início da execução restou caracterizado pelo avanço concreto dos atos voltados à introdução da droga no sistema prisional, cuja consumação só não se deu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes — notadamente a intervenção de servidores penitenciários —, situação que descaracteriza qualquer alegação de preparação meramente inconclusa.

Em reforço, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que:

“
É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33 , caput, da Lei n. 11.343 /2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes (AgRg no AREsp 483.235/BA , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 9/10/2018)”
(STJ - AgRg no HC: 878380 PE 2023/0457528-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024).

Nesse mesmo sentido, registra-se julgado paradigmático do TJMT:

“(...) Na hipótese dos autos, sobressai nitidamente a unicidade do crime praticado pelo réu e a corré sua genitora, porquanto, conforme delineado nos autos, o réu persuadiu sua genitora a transportar drogas a fim de entrega-las a ele em dia de visita no estabelecimento prisional. [...] Foram condutas diversas (ele, induzir; ela, transportar), com indiscutível liame subjetivo, e ambas não só relevantes mas imprescindíveis para a consecução do mesmo delito de tráfico de drogas. Assim, restou caracterizada a responsabilidade do réu, seja diante de uma interpretação lógica do art. 29 do CP, seja sob a ótica da teoria do domínio do fato. (EI N.U 0005980-70.2018.8.11.0015) (...)”
(N.U 0024770-89.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).

"REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – DOMÍNIO DO FATO – INFRINGÊNCIA AO TEXTO EXPRESSO DE LEI – NÃO OCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA. "[...] Tendo o réu conhecimento prévio e pleno domínio da conduta da corré, que tentou ingressar com droga em estabelecimento prisional, deve ser condenado pelo delito de tráfico de drogas. 2. É desnecessária, para a configuração do delito de tráfico, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. [...]" (AgRg no AREsp n. 483.235/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 9/10/2018.) Inviável o pedido revisional de absolvição, se este constitui, na verdade, mera apreciação das provas já analisadas e teses enfrentadas, que serviram de fundamento à condenação do acusado." (TJMT, N.U 1014662-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

Portanto, a não consumação final da entrega da substância entorpecente não elide a tipicidade da conduta, dada a ocorrência de atos executórios plenamente identificáveis e a inequívoca divisão funcional de tarefas entre os agentes. A tese de atipicidade, assim, não se sustenta.

Dessa forma, rejeita-se o pleito defensivo de absolvição com fundamento em atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante como autor mediato do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de Weidson Bruno da Silva, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025